Tribunal: TJDFT
Processo: 0710137-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710137-64.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA APELADO: VIVIANE PAVER CERAVOLO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra a sentença (id 25168162), proferida nos autos do cumprimento de sentença coletiva, a qual julgou extinto o processo por entender que a obrigação foi satisfeita, conforme o inciso II do art. 924 do CPC. Em suas razões (id 25168181), a executada/apelante sustenta, em suma, que o juízo a quo entendeu equivocadamente que o depósito do valor da condenação para fins de garantia do juízo se referia ao adimplemento da dívida. Todavia, aduz que a demanda carece do julgamento do Agravo de Instrumento de no 0710781-73.2020.8.07.0000, interposto contra a decisão que rejeitou à impugnação ao cumprimento de sentença, que almeja principalmente a anulação dos atos processuais ou a extinção do feito sem resolução de mérito. Na ocasião, defende que o Colegiado deve enfrentar novamente os fundamentos apresentados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e de agravo de instrumento, por isso repisa os mesmos argumentos deduzidos no aludido recurso no tocante a ausência de fundamentação, ao cerceamento de defesa em razão da não abertura de instrução probatória, à ilegitimidade ativa, à violação da coisa julgada, à eficácia preclusiva da coisa julgada e à ausência de suspensão da ação individual em razão da ação civil pública. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para, reformando a sentença, que se aguarde o desfecho do AGI no 0710781-73.2020.8.07.0000 ou que sejam acolhidos os fatos e os fundamentos apresentados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, ocasião em que cópia ipsis litteris os mesmos pedidos do referido AGI. Preparo regular (ids 25168182 e 25168183). Contrarrazões da exequente pugnando pelo improvimento do recurso e pela condenação da apelante na multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça (id 25168188). A decisão de id 27869853 suspendeu o presente agravo até o julgamento do Recurso Especial no 1888257/DF. Intimadas as partes a se manifestarem acerca do trânsito em julgado do aludido recurso (id 30123197), apenas a apelante peticionou argumentando que não houve perda do objeto em razão da coisa julgada porque foram impugnados tópicos não julgados pelo STJ (id 30333827). É o relato do necessário. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A uma, porque houve a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de reforma/cassação da sentença que reputou a obrigação quitada em razão da necessidade de aguardar o desfecho do AGI no 0710781-73.2020.8.07.0000, tendo em vista o trânsito em julgado em 27/09/2021 do Recurso Especial no 1888257/DF (id 29894149 – fls. 24/32) o qual manteve incólume o v. Acórdão de no 1273220 (id 29894149 – fls. 02/10) proferido nos autos daquele agravo, interposto contra a decisão a quo que rejeitou à impugnação ao cumprimento de sentença. A duas, pois no que concerne as demais matérias, evidencia-se a coisa julgada, uma vez que todas já foram devidamente suscitadas e examinadas no referido AGI, desta relatoria, em 19/08/2020, restando consignada a ementa nos seguintes termos (id 29894149 – fls. 02/03): “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO NÃO INSTRUÍDA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONSUMIDOR. COISA JULGADA. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. SUSPENSÃO DA DEMANDA INDIVIDUAL. DESNECESSIDADE. 1. Em observância ao princípio da economia processual, encontrando-se ambos os recursos prontos para julgamento, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento. 2. Para que o ato processual seja tornado nulo, deve o vício acarretar efetivo prejuízo à parte, conforme inteligência do §1o do artigo 282 do CPC. Não prejudica o contraditório e ampla defesa quando, a despeito da ausência de publicação em nome do advogado da parte, este acessa os autos eletrônicos e pratica os atos para os quais a parte foi intimada. 3. Verificando que a decisão a quo enfrentou e fundamentou todos as alegações da parte, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação. 4. O procedimento para cumprimento de sentença não abarca a instauração de fase de instrução processual, especialmente para produção de prova oral em audiência, própria do processo de conhecimento, uma vez que a impugnação do executado está restrita às matérias descritas na legislação e deve ser apresentada juntamente com os documentos porventura necessários à instrução. 5. Tem legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença ação civil pública o consumidor que comprova ter adquirido, antes do seu ajuizamento, unidade imobiliária prejudicada pelos vícios comprovados na demanda coletiva, independente de ter residência no imóvel. 6. Inexiste ofensa à coisa julgada quando as ações não são idênticas, ou seja, não possuem simultaneamente as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 7. Ausente a tríplice identidade dos elementos da ação, não há que se cogitar pela aplicação do art. 104 do CDC para o alcance dos efeitos da coisa julgada erga omnes produzida no julgamento de procedência das ações coletivas de tutela de interesses individuais homogêneos. 8. A eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista no artigo 508 do Código de Processo Civil, está atrelada às alegações e defesas relacionadas com os pedidos já judicializados, de modo que tal instituto não se configura quando há diversidade dos pedidos das ações intentadas por uma mesma parte. 9. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.” Tanto é verdade que o apelante reproduz na apelação (id 25168181) indevidamente ipsis literris todos os fundamentos/pedidos daquele recurso, os quais foram ampla e exaustivamente enfrentados. Desse modo, à luz da segurança jurídica e da preclusão, tais questões se tornaram imutáveis e indiscutíveis não mais sujeitas a recursos, consoante os artigos 502, 505 e 507 do CPC. Outrossim, se o apelante alega (id 30333827) que o e. STJ supostamente não julgou todos os temas impugnados, deveria ter interposto o recurso adequado. Por fim, o não conhecimento do pedido em contrarrazões de aplicação de multa por litigância de má-fé e/ou por ato atentatório à dignidade da justiça ao recorrente é medida que se impõe, seja pela prejudicialidade, seja pela inadequação da via eleita, já que a resposta ao recurso de apelação, em regra, não se afigura via pertinente para a formulação de pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, sobretudo calcado em circunstância que deveria ter sido enfrentada na origem. Ante o exposto, consoante o art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, ante a manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora